Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705314-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: VERA LUCIA MINARI DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 18892466): APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88 E DECRETO 3.000/99. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALÍGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL. TERMO A QUO. DATA DO APARECIMENTO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTE E SUFICIENTE DA ENFERMIDADE E DO TRATAMENTO DA PACIENTE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. RE 870947 (TEMA 810) DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1495146/MG. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. DIREITO INTERTEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E DEPOIS SELIC. JUROS DE MORA. SÚMULA 188, STJ. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. 1. De acordo com a Súmula 447, do STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.” Ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada. 2. De acordo com o disposto no art. 6o da Lei 7.713/88, o aposentado acometido de neoplasia maligna é isento do recolhimento do Imposto de Renda, ainda que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria. O Decreto no 3.000/99, seu regulamento determina, em seu art. 39, § 5o, III, a isenção aplica-se aos rendimentos percebidos a partir da data em que a doença diagnosticada e segundo laudo pericial. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave e para fins de isenção de imposto de renda, quando demonstrada por outros meios de prova (AgRg no AREsp 691.189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014). 5. Nos casos de repetição de indébito tributário, o Supremo Tribunal Federal, através do RE 870947 e o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1495146), decidiram no sentido de ser aplicado o mesmo índice utilizado pela fazenda para a correção do seu crédito. Primazia do princípio da isonomia. 6. As Leis Complementares Distritais nos 435/2001 e 833/2011 previam a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre os tributos de competência do Distrito Federal, bem como sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária. 7. A LC no 943/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC, já utilizada para os tributos da União, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 8. Contudo, o preceito legal vedou expressamente sua aplicação retroativa. Por conseguinte, o cálculo para a restituição dos valores devidos será realizado com incidência da taxa SELIC apenas a partir da vigência da nova lei. 9. O período anterior deverá observar a correção monetária pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188, STJ). 10. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E A REMESSA NECESSÁRIA. DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.111.175/SP - Tema 145, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1111175/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 1/7/2009). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019